Tribunal: TJSP
Processo: 3000328-78.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3000328-78.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são embargados
JOSÉ WALTHER CÂNDIDO LOPES, ORLANDO LEITE, APPARECIDO CICILLINI,
VENCESLAU OLIVEIRA SORIANO, LUIZ GOMES COELHO, JOSÉ GOMES
COELHO, JOÃO BATISTA CARNEIRO, JOSE ROBERTO MOURA, VALDECIR
GARBIN, MARCILIO VITO, DÉLCIO MOMESSO, PAULO CESAR FELLIPPINI,
ALCIDES TADEU SATI, PAULO SERGIO CONTI e SÉRGIO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000328-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.080
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 3000328-78.2020.8.26.0000/50000.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
EMBARGADO: JOSÉ WALTHER CÂNDIDO LOPES E OUTROS.
VOTO 34.080.

EMENTA:
Embargos
de
declaração.
Insurgência
a
acórdão pelo qual se negara provimento ao
agravo
de
instrumento
interposto
pela
embargante. Inocorrência de obscuridade,
contradição
ou
omissão.
Embargos
de
declaração que têm caráter infringente.
Aplicação do artigo 1.022 do Código de
Processo
Civil.
Embargos
rejeitados,
portanto.
Embargos de declaração (folhas 2 e 3
dos autos incidentes) foram opostos pela Fazenda do
Estado de São Paulo ao acórdão (folhas 44 a 52) pelo
qual negado provimento ao agravo de instrumento por
ela interposto.
Essa embargante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) padecer omissão o aresto ora
atacado; b) haver a decisão transitada em julgado
determinado a aplicação dos critérios previstos na
Lei 11.960/2009 em relação à correção monetária; c)
observância à coisa julgada; d) portanto, requerer
sejam
esses
embargos
processados
e
julgados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000328-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.080
3
procedentes.
É o relatório.
Impõe-se desacolher estes embargos de
declaração.
A propósito, a fundamentação do acórdão
atacado
(folhas
44
a
52),
fruto de análise apropriada, é suficiente ao desacolhimento da
supracitada matéria alegada pela embargante.
Com efeito, constou desse decisório,
dentre o mais, o seguinte (folhas 47 a 52):
“A propósito, desacolhe-se o argumentado
pela agravante, posto que a decisão atacada está em
conformidade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal
mediante o julgamento do recurso extraordinário 870.947/SE.
Por
sinal,
consta
da
decisão
agravada
(folhas 610 a 612 dos autos principais), dentre o mais, o
seguinte:
“Melhor compulsando os autos, verifico que
houve a interposição do agravo de instrumento no
2152995-03.2019.8.26.0000 nos autos principais, o qual
determinou que o cálculo dos juros e da correção monetária
observasse o tema 810 do STF. Dessa forma, retifico a
decisão de fls.596/597 (...).
Ainda que se considere ser necessário o
trânsito em julgado para que a tese firmada passe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000328-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.080
4
vincular este juízo nos termos do art. 927 do CPC, o
entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE no
870.947 (Tema 810) é perfeitamente compatível com o
entendimento já adotado no julgamento das ADIs no 4.357 e
4.425, sendo admissível a adoção por este juízo.
(...) Assim, sendo:
(...)
-
Quanto
aos
juros
moratórios
incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, devem ser observados os critérios fixados
pela
legislação
infra
constitucional,
notadamente
os
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, a
partir da citação;
- Quanto à atualização monetária, declarada
a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei Federal no
9.494/97, com redação dada pela Lei Federal no 11.960/2009,
deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E);
No
presente
caso,
trata-se
de
relação
jurídica não-tributária e os exequentes aplicaram o IPCA-E
para fins de atualização monetária em seus cálculos e os
juros de mora aplicados foram os da poupança.”.
Com efeito, mediante o julgamento, em âmbito
de repercussão geral, do recurso extraordinário 870.947/SE,
relator o ministro Luiz Fux (tema 810), o colendo Supremo
Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000328-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.080
5
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, no tocante à correção monetária. E, com o
julgamento dos embargos de declaração opostos em relação a
esse julgado1, não houve modulação dos efeitos desse
decisum por essa Corte Suprema.
Aliás, de somenos ainda não tenha transitado
em julgado o sobredito decisório, porque há precedente
desse Supremo Tribunal de que “(...) a existência de
precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo
tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado
do paradigma (...)” 2.
Logo, para a aplicação imediata dessa decisão, prescindível a publicação do acórdão e o
correspondente trânsito em julgado.
Registra-se, outrossim, que a modulação dos
efeitos das decisões relacionadas às ações diretas de
inconstitucionalidade 4.357 e 4.425 tem aplicação tão
somente em relação aos precatórios e ofícios requisitórios
de pequeno valor expedidos ou pagos até 25 de março de
2015.
Outrossim,
a
alteração
de
índice
de
atualização monetária não representa violação à coisa
julgada, pois, além de consubstanciar matéria de ordem
1 Julgamento realizado em 3 de outubro de 2019.
2 Trecho de ementa do acórdão relativo ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo
930.647/PR, Primeira Turma, relator o ministro Roberto Barroso, julgamento em 15 de março de 2016.
Nesse sentido ainda: agravo regimental no recurso extraordinário 612.375/DF, Segunda Turma, relator o
ministro Dias Toffoli, julgamento em 21 de agosto de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000328-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.080
6
pública, a declaração de inconstitucionalidade produz
efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação
da ata do julgamento3.
Desse modo, apropriado utilizar-se, no caso
ora sob exame, o IPCA-E para essa correção monetária.
Ademais, em decorrência do reconhecimento
por essa Suprema Corte de constitucionalidade da fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança em hipóteses de relação jurídica
diversa da tributária, de rigor a incidência da Lei
11.960/2009 para o cálculo desse consectário.
Registra-se, ainda, que, a MM. Juíza da
causa somente reconsiderou a decisão pela qual acolhida a
impugnação apresentada pela Fazenda Pública (folhas 596 a
598 dos autos principais), pois estava o decisum em
dissonância ao determinado com o agravo de instrumento
2152995-03.2019.8.26.0000.
Assim, impõe-se, como, aliás, bem decidido
em primeiro grau de jurisdição, observância ao decidido no
julgamento do supradito recurso extraordinário (tema 810).
Ainda a esse respeito são de consideração,
mutatis mutandis, arestos desta Corte cujas ementas seguem
transcritas:
'SERVIDOR ESTADUAL - Cumprimento de sentença
- Art. 5o da Lei 11.960/09 - Tema 810 STF - Tema 905 STJ -
3 A propósito, é de relevo, mutatis mutandis, trecho de acórdão do Supremo Tribunal Federal relativo ao
agravo regimental na reclamação 3632/AM, relator o ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, julgamento em 2
de fevereiro de 2006 e cuja ementa, em parte, tem seguinte conformidade: “(...) A decisão de
inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de
julgamento e não da publicação do acórdão. A ata de julgamento publicada impõe autoridade aos
pronunciamentos oriundos desta Corte.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000328-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.080
7
Correção monetária - IPCA - Inexistência de ofensa à coisa
julgada - Possibilidade: A correção monetária se faz pelos
índices
que
prevaleceram
na
jurisprudência
e
estão
considerados na tabela prática do Tribunal de Justiça. O
conhecimento de questão atinente aos juros de mora e à
correção monetária, na fase de cumprimento de sentença, não
ofende a coisa julgada, pois matéria de ordem pública.'4
'AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - LICENÇA-PRÊMIO E SEXTA PARTE - IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que determinou a
aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária por
todo o período do cálculo, com base na tese fixada no TEMA
810 STF, que foi recentemente julgado (em 20/09/2017) -
Pretensão de reforma com aplicação da Lei Federal no
11.960/09 - Impossibilidade - Conclusão do julgamento do RE
no 870.947/SE, Tema 810, pelo Eg. STF, sem modulação de
efeitos - Aplicação da Lei no. 11.960/09 apenas em relação
aos juros de mora, afastada sua aplicação no que tange à
correção monetária - Impossibilidade de aplicação da TR -
Aplicação do IPCA-E, conforme entendimento firmado pelo
Col. STJ no julgamento do Tema 905, que definiu os índices
de correção monetária e de juros de mora aplicáveis após a
declaração parcial de inconstitucionalidade da Lei no
11.960/09 (...) Decisão mantida - Recurso não provido.'5
'AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE
DA
LEI
4 Agravo de instrumento 3000059-39.2020.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Público, relatora a
desembargadora Teresa Ramos Marques, julgamento em 6 de fevereiro de 2020.
5 Agravo de instrumento 3003357-73.2019.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Ponte Neto, julgamento em 29 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000328-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.080
8
11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como
índice de correção monetária das prestações em atraso, em
substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança. RECURSO NÃO
PROVIDO.'6”
Assim,
reitera-se:
a
fundamentação
referente a esse decisório revelou-se à altura do
deslinde relacionado à matéria sob apreciação.
Com
efeito,
conforme
assinalado,
a
alteração de índice relacionado a consectário legal,
em conformidade ao decidido pelo Supremo Tribunal
Federal, não consubstancia violação à coisa julgada,
pois, dado tratar-se de matéria de ordem pública,
possível a modificação em qualquer tempo e grau de
jurisdição.
Desse modo, em razão da declaração de
inconstitucionalidade
do
artigo
5o
da
Lei
11.960/2009, de rigor que a atualização monetária se
verifique mediante a aplicação do IPCA-E.
Ademais, “os embargos declaratórios só se
destinam a eliminação de obscuridade, dúvida, contradição ou
omissão, não cabendo reformar decisão com base em alegação de
erros no julgamento, eis que não possuem natureza
6 Agravo de instrumento 2000914-69.2019.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Carlos Monnerat, julgamento em 2000914-69.2019.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000328-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.080
9
infringente”.7
Ainda, os embargos de declaração não
constituem via apropriada ao mero inconformismo com
o julgado. É que não se pode admitir rediscussão de
questões mediante via oblíqua da espécie, pois
descabido se transmudar a finalidade declaratória em
novo julgamento da matéria.8
Dessa forma, inexistiram as situações
às quais se refere o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Por esses motivos, e reiterando-se que
o acórdão, fundamentado, não se ressentiu das
hipóteses previstas no supradito dispositivo, se
desacolhe o sustentado com os embargos de declaração
sob exame.
À vista do exposto, desacolhem-se estes
embargos.
7 Supremo Tribunal Federal, conforme Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836,
147/687 e na Revista dos Tribunais 670/198.
8 A esse respeito, ainda, mutatis mutandis, é presente o seguinte trecho de ementa de aresto do Superior Tribunal de
Justiça: "(...) Fundamentos nos quais se suporta a decisão a quo que são claros e nítidos. Não dão lugar a omissões,
obscuridades, dúvidas ou contradições. O não acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de
defesa. Ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está ele obrigado a
julgar a questão posta conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC),
utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao
caso (...)." (embargos de declaração no Resp 651924/RS, relator o ministro José Delgado, 1a Turma, julgamento em 17
de dezembro de 2004). Esses grifos não constam do texto original copiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000328-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.080
10
ENCINAS MANFRÉ, relator.